Tribunal: TJDFT
Processo: 0739127-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739127-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DA PENHA ALMEIDA BATISTA REU: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria da Penha Batista em desfavor do Distrito Federal em que buscada a rescisão do acórdão n. 1298042, prolatado pela 6a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0710610-96.2019.8.07.0018, o qual, sob a relatoria do eminente Desembargador Esdras Neves, negou provimento à apelação interposta pela ora demandante e manteve a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido da autora de declaração de nulidade do processo administrativo em que lhe aplicada penalidade de cassação da aposentadoria. Pugna pela rescisão do acórdão porque diz ter violado manifestamente norma jurídica (arts. 55, § 3o; 115, I; 116; e 313, V, “a”, todos do CPC). Aduz que, para o mesmo ato administrativo, foram aplicadas soluções jurídicas diversas, contrariando a norma relativa ao litisconsórcio unitário. Assinala terem sido proferidas duas decisões judiciais em sentido diametralmente opostos, porque não reunidos os processos que versavam sobre o mesmo ato administrativo impugnado. Considera que as referidas decisões não podem subsistir ao mesmo tempo no mundo jurídico. Cita julgado deste e. Tribunal de Justiça que entende corroborar a sua tese relativa à nulidade de decisão judicial em razão da inobservância do litisconsórcio unitário entre todas as partes de um negócio jurídico cuja validade é questionada judicialmente. Acresce ter o acórdão rescindendo violado a norma jurídica que tipifica a infração cometida pela autora, “ao enquadrá-la na Lei no 8.666/93, que dispõe sobre penalidades cometidas em licitações, e não na Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.” Formula, ao final, os seguintes pedidos: O recebimento e processamento da presente ação rescisória, com fulcro no art. 966, V, do Código de Processo Civil; A concessão da gratuidade de justiça à Autora uma vez que se encontra em dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, inclusive da garantia legal, em virtude da cassação de sua aposentadoria, como de direito; Seja citado o Distrito Federal, por meio de sua Procuradoria-Geral, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confesso; Seja julgado procedente o pedido consignado na presente ação rescisória para rescindir o acórdão proferido pela 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos da ação no 0710610- 96.2019.8.07.0018, que confirmou a sentença que julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo que demitiu a Autora do cargo de médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com a cassação de sua aposentadoria, ante os motivos alhures listados, como de direito; Em consequência de tal entendimento, que seja estendida a nulidade do ato administrativo ora em debate, reconhecida pela 2a Turma Cível do E. TJDFT em favor da servidora Liene, uniformizando o entendimento dessa E. Corte no sentido de que o acórdão rescindendo se dê pela nulidade do ato administrativo em apreço com a aplicação da penalidade mais branda tal qual realizado com Liene, e consequentemente que seja a Autora reintegrada, com todos os valores de sua aposentadoria considerando as vantagens, salários e progressões aplicáveis ao seu antigo cargo, tudo corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a cassação; Seja o Distrito Federal condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil; Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada dos documentos em anexo, pela oitiva de testemunhas, pelo depoimento pessoal do representante legal do Distrito Federal, pela realização de perícia se necessário e pela prova emprestada do processo paradigma no 0709703-24.2019.8.07.0018. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem recolhimento das custas e do depósito prévio, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora, porque se trata de questão preliminar ao processamento da ação rescisória, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Concretamente, nos presentes autos, verifica-se que a demandante não instruiu a inicial (Id 64124167) com nenhuma documentação que apresentasse elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Ademais, não consta elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. A autora olvidou de trazer aos autos elementos que comprovem gastos ordinários ou extraordinários para sua própria manutenção e/ou de sua família, ou mesmo extratos bancários que pudessem indicar as suas fontes de renda. Inexiste, assim, prova documental para corroborar a alegação de a autora carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque a autora não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesta ação rescisória, nada de concreto demonstrou a autora para postular a benesse. Como o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC preveem a concessão da justiça gratuita para os que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, inviável a concessão do benefício pretendido pela parte autora. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto a autora não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora